Tribunal: TJSP
Processo: 1003495-46.2022.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Impossibilidade de reexame da causa – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC - Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto – Embargos rejeitados.